Tribunal: TJDFT
Processo: 0730199-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA EM AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL). RESCISÃO CONTRATUAL. OSCILAÇÃO DE PREÇOS. INFLAÇÃO. RISCOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FATO SUPERVENIENTE E EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
3. O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. Precedente: AI no 805.685-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/6/12. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ADI 4943 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 24-08-2022 PUBLIC 25-08-2022).
4. Consagrou o Código de Processo Civil de 2015 o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.